Tribunal: TJSP
Processo: 1003761-23.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Segundos embargos de declaração – contrato de transporte aéreo internacional - ação regressiva da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, contra a transportadora – pretensão de ressarcimento integral dos valores pagos em decorrência de avarias em sistema de microscopia a laser comprado na Alemanha e transportado para o Brasil – inadmissibilidade - ausência de declaração de valor da

Ementa:

*Segundos embargos de declaração – contrato de transporte aéreo internacional - ação regressiva da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, contra a transportadora – pretensão de ressarcimento integral dos valores pagos em decorrência de avarias em sistema de microscopia a laser comprado na Alemanha e transportado para o Brasil – inadmissibilidade - ausência de declaração de valor da mercadoria no conhecimento de transporte aéreo – incidência da indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal – aplicação do art. 732 do CC/02 e art. 178 da CF/88 - precedentes do C. STJ - indenizatório limitado a 17 DES (Direitos Especiais de Saque) por quilograma – ação parcialmente procedente – sentença mantida - embargos rejeitados.*